Tribunal: TJES
Processo: 5001613-53.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001613-53.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABELA CAIRU SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente, em razão da verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira diante dos documentos acostados aos autos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de reparação por danos morais, na qual narra a autora falha na prestação de serviço prestado pela parte requerida, tendo a consumidora sido prejudicada com o serviço defeituoso por mais de 3 (três) meses, só vindo a ser sanado com o ajuizamento da presente demanda.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a parte requerida a restabelecer a linha telefônica da parte autora.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando suas alegações iniciais, principalmente para que lhe sejam concedidos o pedido de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença
merece parcial reforma.

Isso porque, apesar de se consignar em sentença a “
inexistência de documentação comprobatória da situação vexatória vivenciada, apta a gerar indenização por eventuais danos morais causados
”, entendo que uma vez observada a falha na prestação do serviço, agravada por sua natureza essencial na contemporaneidade, a recorrente de fato suportou danos que extrapolaram o mero aborrecimento.

Nesse sentido, inobstante a recorrida arguir em contrarrazões ausência de falha na prestação do serviço, os documentos anexados à inicial são assertivos ao demonstrar que o serviço contratado pela autora não funcionou adequadamente, mesmo tendo a consumidora comprovado o devido pagamento pelo serviço, o que afasta a tese de que a não prestação do serviço teria se dado em virtude de eventual inadimplemento.

Em verdade, desde o momento em que a natureza do plano da recorrente mudou, os vícios surgiram, não tendo o vendedor conseguido resolver a situação, tampouco a recorrida solucionado a situação de forma administrativa após a recorrente procurar o PROCON.

Com efeito, para além da necessidade de reestabelecimento imediato do serviço, verifico a existência de danos morais, restando necessária a fixação do
quantum
a ser arbitrado.

Sabe-se que ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Considerados tais requisitos, entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), configurando-se montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprir o caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para, adicionalmente à obrigação de fazer, integrar o dispositivo a fim de:

a)

CONDENAR

a parte recorrida
a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste acórdão), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)